Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738696-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CELSO MARTINS APELADO: EVA ALVES DIAS D E S P A C H O Na decisão de ID 42827854, deixei de conhecer das contrarrazões apresentadas pela apelada, diante da sua intempestividade, bem como determinei a intimação do apelante para comprovar o recolhimento do preparo recursal ao tempo da interposição do apelo ou, se o caso, para recolhê-lo em dobro. Consignei, ainda, que, preclusa aquela decisão, os autos deveriam retornar conclusos para análise e julgamento da apelação. O apelante, então, manifestou-se no ID 43131368, comprovando o recolhimento do preparo recursal em dobro (IDs 43131369 e 43131370), e houve a conclusão dos autos a esta Relatora (ID 43147757). Ocorre que, na certidão de ID 42906080, informou-se que a decisão proferida por esta Relatoria foi disponibilizada no DJE em 25/1/2023, de modo que, em que pese não conste a informação nos expedientes processuais do PJE, verifica-se que ainda não decorreu o prazo para a interposição de eventual recurso pela apelada. Nesse contexto, aguarde-se a preclusão do mencionado decisum (ID 42827854) e, após, retornem os autos conclusos para o julgamento da apelação. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora